Tribunal: STF
Processo: Rcl 45368
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos de n. 0000541-33.2019.5.14.0008, alegando descumprimento ao decidido por esta Corte no julgamento realizado na ADPF 556.



    Narra a reclamante que o órgão reclamado deu provimento a agravo de petição interposto por seu empregado, determinando que a execução movida em face da empresa estatal seguisse o procedimento comum aplicável às empresas privadas, afastando a aplicação do regime de precatório, providência que não se coaduna, conforme aduz, com a orientação firmada no supracitado paradigma.



    Requer, ao final, a cassação da decisão reclamada.



    Foi deferida medida liminar para suspender o trâmite dos autos originários até o exame de mérito desta reclamação.



    Contra a decisão liminar, foi interposto agravo regimental. 



    O Tribunal reclamado, em informações, indicou que, na decisão reclamada, foi determinado o prosseguimento da execução na forma ordinária, no que afastados os privilégios conferidos à Fazenda Pública, considerado o entendimento consignado no voto do ministro Marco Aurélio no julgamento do RE 599.628 (Tema 253).



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, destacou ter sido utilizada a presente reclamação como sucedâneo de recursos, uma vez pendente a apreciação de recurso de revista quando da propositura da ação constitucional. No mérito, opinou pela procedência do pedido, salientando que o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime preconizado no art. 100, da Constituição Federal, à luz do assentando na ADPF 556.



    É o relatório. Decido. 



    2. A questão jurídica posta à apreciação nestes autos diz respeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 556, que restou assim ementado:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.



    O órgão trabalhista reclamado, de outro lado, consignou que a CAERD, por se tratar de sociedade de economia mista e auferir renda de encargos provenientes da exploração do serviço de fornecimento de água e esgoto, não faz jus aos benefícios da Fazenda Pública, de que é exemplo o pagamento de débitos pela sistemática dos precatórios.



    Esse entendimento, entretanto, foi expressamente rechaçado por este Tribunal no julgamento da ADPF 556, consoante se depreende da simples leitura de sua ementa.



    Verifico, assim, que a decisão impugnada diverge da orientação desta Corte. 



    Ressalto, ainda, que há julgamentos de ambas as Turmas deste Tribunal, em casos semelhantes, garantindo à ora reclamante o benefício de pagamento de seus débitos pelo regime de precatórios. Exemplificativamente, confiram-se: 



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 556. Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD). Observância ao regime de precatórios. Sociedade de economia mista. Serviço público de água e esgoto (art. 1º do Decreto-Lei nº 490/69). Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A orientação firmada na ADPF nº 556/RN relativamente ao regime de precatórios aplica-se à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), sociedade de economia mista criada para prestar serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de obtenção de lucro. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 41630 AgR-segundo, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.8.2021)



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALCANCE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADPF 556/RN. REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão proferida na ADPF 556/RN, na qual determinou-se a sujeição da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) ao regime de precatórios, é aplicável à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd). II – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 41864 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.4.2021)



     



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido na ADPF 556.



    4. Fica prejudicado o agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Rondônia – SINDUR/RO. 



    5. Comunique-se. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator